Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. MULTAS ARTS. 467 E 477 DA CLT. MULTA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. CREDITÓRIO PRIORITÁRIO. ENTENDIMENTO DO ART. 83, I DA LEI 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 17, da Lei no 11.101/2005, prevê o cabimento de agravo contra decisão que decide acerca de impugnação à habilitação de crédito em processo falimentar.
2. A limitação da habilitação das verbas trabalhistas no processo falimentar resume-se: (i) aos valores superiores a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos (Lei 11.101/05, art. 83, I e VI, alínea “c”); (ii) às verbas não conexas com a relação de trabalho, decorrentes de ilícitos civis estranhos à relação contratual de natureza trabalhista.
3. As multas dos arts. 467 e 477 da CLT, bem como a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, decorrem da relação de trabalho, motivo pelo qual atraem a incidência do inciso I do art. 83 da Lei 11.101/05 e devem ser consideradas verbas trabalhistas para fins de recebimento prioritário.